Tribunal: TJMT
Processo: 0002157-20.2016.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002157-20.2016.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MEIRE FERNANDES CAMPOS - CPF: 003.083.811-81 (EMBARGANTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DE DANO - LIMITAÇÃO DO DANO MATERIAL AO VALOR CONSTANTE NA PETIÇÃO INICIAL - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS CORRIGIDOS PELO INPC A PARTIR DO EVENTO DANOSO - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS À RAZÃO DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO DO RÉU - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

1. Havendo no acórdão embargado omissão acerca da incidência da correção monetária bem como dos juros moratórios na condenação por danos materiais, deve os aclaratórios serem acolhidos para a apreciação da matéria, a fim de sanar eventual vício.

2. Deve, no valor arbitrado a título de danos materiais, incidir a correção monetária pelo INPC da data do evento danoso.

3. Quanto aos juros moratórios, por se tratar de relação contratual entre as partes em litígio, estes devem incidir a partir da citação do réu, à razão de 1% (um por cento) ao mês.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MEIRE FERNANDES CAMPOS
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação n.º 0002157-20.2016.8.11.0028, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em seu desfavor,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado, por entender que a decisão exarada deixou de considerar que o valor dos danos materiais deve ser regularmente corrigido pelos índices oficiais (juros e correção monetária), para que a embargante não seja prejudicada com a desvalorização da moeda, tendo em vista que o fato ocorreu em 07 de maio de 2016.

A embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Meire Fernandes Campos, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação n.º 0002157-20.2016.8.11.0028, interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A em seu desfavor, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DE DANO - IMPOSIÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DETERMINAÇÃO NÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O RESSARCIMENTO À APRESENTAÇÃO DE LAUDOS E ORÇAMENTOS - LIMITAÇÃO DO DANO MATERIAL AO VALOR CONSTANTE NA PETIÇÃO INICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. Indevido o trâmite adotado pela concessionária de energia elétrica que condiciona indevidamente a análise do pedido de ressarcimento de produtos danificados por oscilação de energia à apresentação de laudos e orçamentos. É uma faculdade a solicitação de laudos e orçamentos ao consumidor, não uma exigência para o procedimento de ressarcimento do equipamento danificado” (STJ - AREsp 1615253/SP - 2019/0332851-0, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Data de Publicação: DJ 04/02/2020). Pratica abusividade a concessionária de energia que encerrar o procedimento administrativo de ressarcimento pelo vencimento do prazo para apresentação da documentação, diante do não recebimento tempestivo do laudo ou orçamento que poderia ser fornecido pelo consumidor.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, insurge a embargante acerca de omissão contida no Acórdão recorrido, por ter deixado de aplicar na condenação por danos materias no valor de R$ 1.445,00 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), os juros moratórios e a correção monetária.

Compulsando os autos, tem-se que assiste razão à embargante.

De fato, deve, no valor arbitrado a título de danos materiais, incidir a correção monetária pelo INPC a partir de 07 de maio de 2016, por ser a data do infortúnio.

Ainda, quanto aos juros moratórios, por se tratar de relação contratual entre as partes em litígio, estes devem incidir a partir da citação do réu, à razão de 1% (um por cento) ao mês.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, a fim de incidir, no valor arbitrado a título de danos materiais, correção monetária pelo INPC a partir de 07 de maio de 2016 bem como juros moratórios, à razão de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021